Tribunal: TCU
Processo: 039.838/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2560/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente representação foi formulada pelo Exmo. Sr. Thiago Batista de Ataíde, como Juiz Federal da 15a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sousa - PB, encaminhando, por intermédio do Ofício no 085/2018 - JEF5a Vara Federal, os documentos " necessários para apuração da prática de ato omissivo que causou lesão ao erário pela servidora do INSS JOANA VALERIANO DE ALMEIDA AGUIAR E SILVA (Chefe da Agência da Previdência Social na cidade de Patos/PB, matrícula 1450930) por descumprir determinação deste Juízo "; Considerando que, a partir da análise sobre a aludida documentação, a unidade técnica identificou que, por meio do despacho proferido na ação movida pela Sra. Ana Lúcia Rodrigues Pereira para pleitear judicialmente a concessão do benefício de auxílio-doença ou, subsidiariamente, de aposentadoria por invalidez como rurícola, o INSS foi intimado a apresentar a cópia integral do processo administrativo inerente ao benefício requerido pela parte autora, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com a limitação de R$ 5.000,00, para o eventual descumprimento; Considerando que, como o INSS não atendeu à requisição de documentos, foi emitida a certidão acostada à Peça no 1 (p. 5) no sentido de certificar que a multa aplicada atingira o valor máximo de R$ 5.000,00 em 24/8/2018, correspondendo a dez dias úteis de atraso no cumprimento da ordem judicial, além de encaminhar o feito para a expedição de ofício ao TCU com vistas à "apuração de prática de ato omissivo que cause lesão ao erário", como determinado (Peça no 1, p. 4); Considerando, pelo exposto, que, como o eventual dano informado ao TCU pelo ora representante estaria em patamar inferior ao limite de R$ 100.000,00, a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS deverá adotar as providências administrativas internas cabíveis para o ressarcimento do eventual prejuízo ao erário, a partir da confirmação do suscitado prejuízo em face do trânsito em julgado da aludida ação judicial, em sintonia com a IN TCU n.o 71, de 2012, e com as alterações promovidas pela IN TCU n.o 76, de 2016; Considerando, dessa forma, que restaria prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.838/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: Exmo. Sr. Thiago Batista de Ataíde, como Juiz Federal da 15a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sousa - PB. 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Patos - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (Secex/Previdência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex/Previdência adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ilustre representante, para ciência, e à Controladoria-Geral da União, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria-Geral Federal, para as providências cabíveis em face da identificação e dos registros de multas aplicadas em face de eventual atraso ou descumprimento de decisão judicial, em sintonia com o item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , além de promover a respectiva responsabilização diante da oportuna constatação de dano ao erário, sem prejuízo de, se for o caso, instaurar a devida tomada de contas especial, nos termos do art. 37, § 6o, da CF88 e da IN TCU n.o 71, de 2012, com as alterações promovidas pela IN TCU n.o 76, de 2016; devendo o INSS apresentar o correspondente plano de ação ao TCU para o efetivo cumprimento do referido item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência da presente deliberação; e 1.7.2. promova o apensamento do presente processo ao TC- Processo 005.105/2019-6 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.